Tribunal: CARF
Processo: 11516.721448/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
CONTINUIDADE. AÇÃO FISCAL. PRAZO DE SESSENTA DIAS. EFEITOS DA SUPERAÇÃO.
Consoante decorre do § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235/72, a superação do prazo de sessenta dias previsto nesse artigo restabelece a espontaneidade do sujeito passivo nos termos ali referidos, não havendo, contudo, implicação em nulidade ou encerramento do procedimento fiscal.
NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Não prosperam alegações genéricas de nulidade quando não demonstrado, efetivamente, a existência de prejuízo ao direito de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGALIDADE.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou mais pessoas físicas podem exercer o controle, direção ou administração.
No presente caso, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, implicando a responsabilização solidária das empresas integrantes pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas integrantes do grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
Súmula CARF no 210: As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS-EXTRAS.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado e, por consequência, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, o aviso prévio indenizado e as horas extras .

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721448/2014-81
ACÓRDÃO
2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004, 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados
no processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada
ante a inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação,
restando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
CONTINUIDADE. AÇÃO FISCAL. PRAZO DE SESSENTA DIAS. EFEITOS DA
SUPERAÇÃO.
Consoante decorre do § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235/72, a superação
do prazo de sessenta dias previsto nesse artigo restabelece a
espontaneidade do sujeito passivo nos termos ali referidos, não havendo,
contudo, implicação em nulidade ou encerramento do procedimento fiscal.
NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Não prosperam alegações genéricas de nulidade quando não demonstrado,
efetivamente, a existência de prejuízo ao direito de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LEGALIDADE.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se
dar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma
vertical (controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
2
mesmo uma ou mais pessoas físicas podem exercer o controle, direção ou
administração.
No presente caso, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação
de grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de
fundamentos dispostos no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e
no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, implicando a responsabilização
solidária das empresas integrantes pelas obrigações decorrentes da lei
previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas integrantes do grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
Súmula CARF no 210: As empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS-EXTRAS.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado e, por
consequência, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, o aviso
prévio indenizado e as horas extras .
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, (a) não conhecer do
recurso dos solidários; (b) conhecer do recurso voluntário da MIX Marketing, rejeitar as
preliminares e nulidade suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11516.721448/2014-81, em face do acórdão no 15-39.241, julgado pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD
51.043.721-4 e 51.043.724-9, lavrados em 05/06/2014.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0920100.2013.01300, iniciada em
29/11/2013 com a ciência pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF e encerrada em 13/06/2014 com a lavratura do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal -TEPF.
Extraem-se ainda dos autos os seguintes esclarecimentos:
1) Em cumprimento aos Mandados de Procedimento Fiscal - MPF n°
0920100.2013-01301-6 e MPF n°0920100.2013-01300-8, dos contribuintes
TOP 10 e MIX MARKETING PROMOCIONAL, respectivamente, foram
instaurados os procedimentos de fiscalização, tendo por objetivo verificar a
regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias, relativas à
contribuição incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados
e segurados contribuintes individuais, no período de 01/2011 a 12/2011,
incluindo a competência relativa ao décimo-terceiro salário. Entre outros
indícios apontados, foi citada a possibilidade de formação de grupo
econômico com outras empresas;
2) No dia 18/09/2013 tentou-se, sem sucesso, localizar a empresa MIX
MARKETING PROMOCIONAL no Município de Paulo Lopes (SC). Após exaustiva
busca, na agência dos Correios daquele pequeno Município, nos foi informado
que aquela empresa não existia em Paulo Lopes (SC);
3) Após várias análises dos dados disponíveis nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil - RFB, foi solicitada ainda a abertura dos MPF n°
0920100.2013-01540-0 (Joy...Joy...Gastronomia), MPF n° 0920100.2013-01541-8
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
4
(Sul Brasil), MPF n° 0920100.2013-01544-2 (Inovar Eventos) e MPF n°
0920100.2013-01545-0 (Work Store);
4) O procedimento fiscal nas 06 empresas teve início em 29/11/2013, conforme
Termos de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, assinados pela Gerente do
Departamento de Pessoal das empresas, a Sra. Gilcinéia Clasen;
5) Os elementos principais examinados durante a ação fiscal foram: Contrato
Social e alterações, GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, informações dos sistemas corporativos CNISA - Cadastro
Nacional de Informações Sociais, GFIPWeb, arquivos MANAD - Arquivos digitais da
folha de pagamento entregues pela empresa, arquivos SINCO - Arquivos digitais
da contabilidade entregues pela empresa e outros documentos. Os recibos de
entrega de arquivos digitais com os códigos de autenticação de cada arquivo e
também com o código de identificação geral dos arquivos, gerados pelo Sistema
de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, encontram-se em anexo
(Doc 01);
6) Após a análise dos contratos sociais e alterações das empresas, logo ficou
caracterizado que, de fato, neste caso, há a formação de um grupo econômico,
denominado GRUPO SUL BRASIL, do qual participam as seguintes empresas:
Inovar Eventos Ltda-ME, CNPJ 05.757.074/0001-90; Work Store Promoções e
Eventos Ltda. EPP, CNPJ 04.311.337/0001-70; Top 10- Promoções de Vendas Ltda-
ME, CNPJ 10.583.520/0001-28; Mix Marketing Promocional Ltda- ME, CNPJ
05.757.079/0001-13; Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda, CNPJ 13.766.937/0001-
14 e Joy...Joy... Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda- ME, CNPJ
00.814.084/0001-05;
7) Foi observado que a empresa Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda - ME, CNPJ
13.766.937/0001-14, até o momento, está sem movimentação, inclusive houve
manifestação por escrito afirmando que ela se encontra inativa (Doc 02);
8) No anexo "Relação dos Sócios das Empresas" (Doc 03), pode-se observar que
quem administra todas as empresas é o Sr. Edir Rosélio Francisco, com exceção da
empresa Joy...Joy..., que é administrada pela sua esposa, a Sra. Joyce Teixeira da
Silva Francisco. Na última coluna no citado anexo, pode-se observar o vínculo dos
demais sócios com o Sr. Edir Rosélio Francisco. Suas filhas, quando ainda
menores, eram por ele representadas. Em alguns casos não conseguimos verificar
qual o vínculo daquela pessoa com o Sr. Edir Rosélio Francisco, mas como pode
ser observado, estas pessoas sempre participavam com apenas 1% do capital da
empresa. Apenas observando a composição dos quadros societários das
empresas, pode-se ver claramente que se trata de um grupo econômico familiar;
9) Na contabilidade observa-se nitidamente que o grupo SUL BRASIL tem um caixa
único. Para registrar a movimentação financeira que transita entre as empresas
do grupo, é utilizada a conta "Conta Corrente Grupo Sul Brasil". Na empresa
INOVAR esta conta encontra-se no Passivo Circulante, nas demais empresas
aparece no Ativo Realizável a Longo Prazo. Numa amostragem dos anos de 2010 e
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
5
2011, pode ser observado claramente que, numa mesma data, esta conta é
debitada em uma empresa do grupo e creditada em outra empresa do grupo. Às
vezes também é utilizada para movimentar dinheiro de um banco para outro,
dentro da mesma empresa, mas na maioria dos casos, a movimentação ocorre
entre empresas diferentes. Para ilustrar esta situação, foram anexadas cópias de
alguns documentos contábeis que comprovam as transferências (Doc 08). Para
melhor compreensão, um exemplo de cada situação pode ser visto adiante, sendo
que nos anexos Doc. 9 e Doc. 10 estão vários outros exemplos extraídos das
contabilidades das empresas.
a) Transferência de valores entre diferentes empresas do grupo
Observa-se que o valor de R$ 105.602,46 é debitado na empresa MIX e creditado
na empresa Joy...Joy.., na mesma data. Os demais exemplos estão no anexo
"Conta Corrente Grupo Sul Brasil - Empresas Diferentes" (Doc 09);
b) Transferência de valores dentro da mesma empresa, de um banco para outro.
Observa-se que o valor de R$ 127.000,00 é debitado e creditado na empresa
WORK, na mesma data, alterando apenas a contrapartida. Os demais exemplos
estão no anexo "Conta Corrente Grupo Sul Brasil -Mesma Empresa" (Doc 10); 10)
Além disso, outras situações foram verificadas e confirmam que, de fato, as 06
empresas citadas pertencem ao grupo econômico denominado "GRUPO SUL
BRASIL". Vejamos:
10.1) Todas a empresas, com exceção da Joy...Joy..., estão localizadas fisicamente
no endereço Rua Frei Hilário, 352, Campinas, São José (SC). Ver em anexo a foto
do imóvel (Doc 04);
10.2) Todas as empresas do grupo são atendidas pelo mesmo departamento de
pessoal, inclusive quem assinou todos os TIPF das empresas foi a Sra. Gilcinéia
Clasen, Gerente do departamento de pessoal;
10.3) Todas as empresas do grupo são atendidas pelo mesmo contador, o Sr.
Vilson Norberto Alves;
10.4) Num dos sites do grupo são mencionadas como integrantes do Grupo Sul
Brasil as empresas INOVAR, MIX e SUL BRASIL (Doc 05). Em outro site são
descritos os vários serviços realizados pelas empresas do grupo (Doc 06);
10.5) Observou-se que houve muita movimentação de segurados entre as
empresas do grupo. Isso pode ser verificado no anexo "Transferência de
segurados entre empresas do grupo Sul Brasil" (Doc 07) que traz os segurados em
ordem alfabética, a data de admissão e data de demissão em cada empresa e
ainda a remuneração recebida no período;
11) Portanto, em virtude da caracterização de formação de grupo econômico,
foram consideradas como solidariamente responsáveis pelas contribuições
previdenciárias apuradas, as 06 empresas que integram o grupo SUL BRASIL,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
6
conforme preconizado no Art. 124, inciso II do CTN e Art. 30, inciso IX da Lei n°
8.212/91;
(...)
16) Nas competências 04/2011 a 09/2011 e 13/2011 os valores da remuneração
dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais declarados em
GFIP foram inferiores aos constantes das folhas de pagamento da empresa.
Consequentemente, nestas competências, a empresa deixou de declarar valores
devidos como contribuição patronal destinada ao Fundo de Previdência a
Assistência Social (FPAS), contribuição patronal destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e ainda os valores da
contribuição dos segurados empregados e dos segurados contribuintes
individuais.
17) A planilha “Batimento entre Folha e GFIP” (Doc. 15), anexada ao presente
processo, traz na PARTE 1 os valores que foram declarados em GFIP, na PARTE 2
os valores que constam na Folha de Pagamento e na PARTE 3 traz a diferenças
entre os valores da folha de pagamento e da GFIP, ou seja, os valores que
deixaram de ser declarados pela empresa.
18) Os valores devidos referentes à contribuição destinada aos denominados
Terceiros (SENAC, INCRA, SESC, SEBRAE e Salário Educação), foram apurados em
Auto de Infração e Processo Administrativo Fiscal distinto, pois no caso destas
contribuições a outras Entidades e Fundos, não se aplica a responsabilidade
solidária;
19) A base de cálculo (salário de contribuição), a unidade monetária utilizada, as
alíquotas aplicadas, as diferenças apuradas, os valores relativos a juros e multas,
bem como a fundamentação legal do débito apurado, encontram-se devidamente
discriminados nos seguintes relatórios que fazem parte dos Autos de Infração:
Discriminativo do Débito – DD; Relatório de Lançamentos – RL; e Fundamentos
Legais do Débito – FLD; 20) Relativamente aos fatos geradores lançados nos Autos
de Infração, foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I, do art. 44 da
lei n° 9.430, de 27/12/1996 - DOU de 30/12/1996 (75% - setenta e cinco por
cento);
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LEGALIDADE.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
7
a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x
subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou mais pessoas
físicas podem exercer o controle, direção ou administração.
No presente caso, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de
fundamentos dispostos no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art.
30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, implicando a responsabilização solidária das
empresas integrantes pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas integrantes do grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS-EXTRAS.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado e, por consequência, a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, o aviso prévio indenizado e as
horas extras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRAZO
DE
REALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação não fixa um prazo máximo para a realização das atividades de
fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte caso não
haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento dentro de
sessenta dias. Na espécie, não houve qualquer lapso temporal superior a 60
(sessenta) dias sem termo que indique o prosseguimento da ação fiscal.
Espontaneidade não readquirida.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
DECISÃO ENDEREÇADA A TERCEIROS. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais. Indefere-se o pedido de encaminhamento de decisões ao endereço do
procurador do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
8
Sobrevieram Recursos Voluntários da Empresa Mix Marketing Promocional Ltda.,
reiterando integralmente os termos da impugnação, bem como das solidárias Joy Joy
Gastronomia, Worl Store Promoções; Inovar Eventos e TOP 10 - Promoções de vendas Ltda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário da recorrente Mix Marketing Promocional Ltda.

1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS SOLIDÁRIOS JOY JOY GASTRONOMIA,
WORL STORE PROMOÇÕES; INOVAR EVENTOS E TOP 10 - PROMOÇÕES DE
VENDAS LTDA

Os responsáveis solidários foram devidamente intimados dos Autos de Infração
porém, não houve apresentação de impugnação por parte dos mesmos. Ainda, salienta-se que a
impugnação apresentada pela empresa Mix Marketing Promocional Ltda. não foi incluiu os
responsáveis solidários em sua defesa, nem mesmo na qualificação da peça. Desta forma, restou
precluso seu direito de ingressar na lide administrativa.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, somente com a interposição de
impugnação é que se instaura a fase litigiosa do procedimento e, ainda, assegura o art. 17 do
mesmo Decreto que se considerará não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo
contribuinte.
Desta forma, ainda que eventual decisão de procedência do recurso da MIX
MARKETING PROMOCIONAL venha a beneficiar todos os solidários, não se conhece do recurso dos
mesmos em face da ausência de impugnação. Neste mesmo sentido:

Número do processo: 16004.720668/2012-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
9
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o sujeito
passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo,
sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a inércia quando
do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de
se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
(...)
Número da decisão: 2401-011.345
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários. (documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier -
Presidente (documento assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira - Relator
Assim sendo, não conheço dos recursos voluntários dos solidários.

2. DO RECURSO DA MIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA. ME.

2.1.
DAS PRELIMINARES SUSCITADAS
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por desrespeito ao prazo do art. 7,
§2o do Decreto no 70.235/72, uma vez que transcorreu mais de 60 dias entre o início do
procedimento administrativo e a cientificação do auto de infração.
A matéria não é nova no âmbito deste Conselho Administrativo, no sentido de
inexistir nulidade na superação do prazo de 60 dias previsto no art. 7, §2o do Decreto no
70.235/72:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTINUIDADE. AÇÃO FISCAL. PRAZO DE SESSENTA DIAS. EFEITOS DA
SUPERAÇÃO. Consoante decorre do § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235/72, a
superação do prazo de sessenta dias previsto nesse artigo restabelece a
espontaneidade do sujeito passivo nos termos ali referidos, não havendo,
contudo, implicação em nulidade ou encerramento do procedimento fiscal.
NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Não prosperam alegações genéricas de nulidade quando não demonstrado,
efetivamente, a existência de prejuízo ao direito de defesa.
VALE-GÁS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
10
O vale-gás fornecido mensalmente aos empregados integra o salário contribuição,
não havendo permissão para sua exclusão, seja nos termos do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/91, seja à luz dos demais diplomas de regência.
Número da decisão: 2402-005.814

No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade

Sustenta, também, inconsistências no cálculo das contribuições devidas e na
aplicação das multas.
Alega que os cálculos não foram realizados de maneira esclarecedora e pontual,
tornando a defesa do contribuinte dificultosa ou até mesmo impossível.
Quanto a este ponto, entendo por manter a decisão recorrida:
Alega a Impugnante que há dificuldade para se compreender efetivamente a
origem dos valores pleiteados pelos autos de infração e qual a metodologia
adotada pelo agente notificante, além disto aduz ainda que os vícios são tão
numerosos e diversos que se apresenta impossível a reconstrução do montante
da base de cálculo do lançamento, devendo ele ser derrubado na sua
integralidade.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas,
tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando
qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler a narrativa fiscal, os
documentos e os anexos que a Fiscalização juntou aos autos, e os
enquadramentos legais para que se perceba as circunstâncias que envolveram o
lançamento.
Consta do relatório fiscal (itens 5 e 22; fls. 39 e 45) que a Fiscalização apurou a
contribuição lançada com base na folha de pagamento apresentada em meio
magnético, conforme Recibos de entrega de arquivos magnéticos juntados aos
autos (Doc. 01; fls. 51/84).
Nos levantamentos CI, RE e DE a Fiscalização evidenciou as bases de cálculo
extraídas da comparação entre as folhas de pagamento, apresentadas e
produzidas pelo contribuinte, e as GFIP. Tais diferenças foram explicitadas na
planilha “Batimento entre Folha e GFIP” (fl. 320) cuja explicação consta dos itens
22 e 23 do Relatório Fiscal à fl. 45.
O Relatório de Lançamentos detalha por código de levantamento a base de
cálculo apurada e a sua origem.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
11
O Discriminativo do Débito (DD) identifica, por competência, o levantamento, a
rubrica, as bases de cálculo e os valores originários das contribuições devidas pelo
contribuinte.
O Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD traz a fundamentação legal do
débito e da rubrica por período, inclusive a utilizada para a aplicação dos
acréscimos legais, informando desta forma ao contribuinte os dispositivos legais
que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores.
Assim, está refutada a alegação de nulidade em decorrência da falta de indicação
da base de cálculo edificada nos autos, uma vez que o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o presente AI contêm os elementos necessários à
identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, não
restando qualquer dúvida quanto à origem e à natureza das contribuições
lançadas.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade.

3. DA AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Sustenta o recorrente a ausência de comprovação por parte da fiscalização da
ocorrência de grupo econômico, se tratando, em verdade, de empresas distintas.
Primeiramente, e antes de adentrar na análise da ocorrência ou não de um grupo
econômico de fato, cumpre salientar a existência da Súmula CARF no 210, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Desta forma, considerando que o lançamento ora em questão tem como
fundamento o art. 30, IX da Lei no 8.212/91 c/c o art. 124, II do CTN, em se constatando a
ocorrência de grupo econômico, resta configurada também a hipótese de solidariedade.
Conforme se constata do Relatório Fiscal, a ocorrência de grupo econômico entre a
recorrente as solidárias, deveu-se a diversos fatores, como identidade de sócios nas empresas e,
nas que não possuíam identidade de sócios, todos pertenciam ao mesmo grupo familiar, unicidade
de caixa entre as empresas, mesma localização de sede física, identidade de contabilidade e
departamento pessoal, movimentação de empregados entre as empresas do grupo, identificação
como todas pertencentes ao Grupo Sul Brasil.
Em que pese todos os argumentos não se mostram ilegais, do ponto de vista da
legislação, todos levam a conclusão da existência de um grupo econômico de fato, inclusive com
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
12
diversos dos apontamentos trazidos pela fiscalização não contestados, em especial movimentação
de funcionários e unicidade de caixa.
Desta forma, entendo que a decisão ora recorrida abordou a questão de forma
exemplar, razão pela qual reproduzo abaixo:
A Lei 6.404, de 15/12/1976, denominada "Lei das Sociedades Anônimas", trata do
"grupo econômico" (que denomina "grupo de sociedade"), legalmente
constituído, limitando-se a estabelecer as normas aplicáveis nos casos em que
uma sociedade controladora e suas controladas deliberada e formalmente
constituem um grupo, que se sujeita, portanto, às devidas exigências legais,
inclusive registro público.
O art. 265 da Lei 6.404/1976 estabelece as características do "grupo de
sociedade":
a) Constituição mediante convenção, obrigando-se a combinar recursos ou
esforços para realização dos respectivos objetos e participar de atividades ou
empreendimentos comuns; e b) A sociedade controladora, ou de comando do
grupo, deve ser empresa brasileira e exercer, direta ou indiretamente, e de modo
permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio
ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas.
Além da Lei 6.404, de 15/12/1976, a definição de grupo econômico pode ser
encontrada, no § 2o, do art. 2o, da CLT (Decreto-Lei 5.452, de 01/05/1943). No
âmbito da legislação previdenciária o conceito de "grupo econômico" está
expresso apenas na Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009. Segundo o
art. 494 dessa IN, caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Assim, o grupo econômico constituído em atendimento aos requisitos da Lei
6.404, de 15/12/1976, é conhecido como Grupo Econômico de Direito.
Sucede que, além dos "grupos de sociedades", constituídos formalmente
consoante os preceitos da Lei 6.404, de 15/12/1976, existem ainda as
organizações com direção, controle ou administração únicos e exercidos direta ou
indiretamente, porém não explicitamente formalizadas e, às vezes, até mesmo
mascaradas ou ardilosamente ocultas ou dissimuladas, o que pode trazer
dificuldades para a constatação da sua existência. Esses "grupos de empresas"
podem ser denominados Grupos Econômicos de Fato.
Na situação em tela, ante os robustos indicativos fáticos, a autoridade autuante
constatou que a empresa Mix Marketing Promocional Ltda – ME possui uma
estreita ligação com os sujeitos passivos JOY...JOY... Gastronomia e Promoção de
Eventos Ltda.-ME, WORK STORE Promoções e Eventos Ltda, Inovar Eventos Ltda -
ME, TOP 10- Promoções de Vendas Ltda- ME e SUL BRASIL Promoções e Eventos
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
13
Ltda, caracterizando um grupo econômico de fato denominado GRUPO SUL
BRASIL.
Conforme demonstrado pela autoridade lançadora, trata-se de uma grupo
econômico familiar. Quem administra efetivamente todas as empresas é o casal
Edir Rosélio Francisco e Joyce Teixeira da Silva Francisco, com a participação de
suas filhas na condição de sócias minoritárias.
Para que as empresas fossem consideradas como integrantes de um Grupo
Econômico de Fato, foram levados em conta pela Fiscalização uma série de
indícios que isoladamente não configuram a situação mas em seu conjunto
revelam que se trata realmente de um grupo econômico de fato.
Vale ressaltar que o indício se refere, apenas, a um elemento, vestígio, fato ou
dado conhecido que, por meio do raciocínio, pode sugerir a ocorrência do fato
que se quer provar, mas que não pode ser utilizado como a única base para o
lançamento, bem como não poderá ser o único elemento em que se
fundamentará a livre convicção do julgador. O indício ganha robustez e
capacidade para atestar a ocorrência de um fato quando aparece associado a um
quadro indiciário mais amplo (um conjunto de indícios), no âmbito do qual o fato
inferido surge como o único resultado plausível ou verossímil.
Dentre os inúmeros indícios apresentados, destacamos, em resumo, os que
seguem:
• Quadro societário com forte vínculo familiar, sendo que a administração das
empresas é do Sr. Edir Rosélio Francisco, com exceção da JOY...JOY... que é
administrada pela esposa do Sr.Edir, a Sra Joyce Teixeira da Silva Francisco. Logo,
o comando do Grupo Sul Brasil é único, Sr. Edir e sua esposa. Aqueles poucos
sócios não relacionados ao grupo familiar possuíam uma participação inexpressiva
nas sociedades (1%), conforme contratos e afirmação contida no Relatório Fiscal
• Constatou-se a existência de caixa único entre as empresas. Para registrar a
movimentação financeira que transita entre as empresas do grupo, é utilizada a
conta "Conta Corrente Grupo Sul Brasil".
Na empresa INOVAR esta conta encontra-se no Passivo Circulante, nas demais
empresas aparece no Ativo Realizável a Longo Prazo. Numa amostragem que foi
feita durante os anos de 2010 e 2011, pode ser observado claramente que, numa
mesma data, esta conta é debitada em uma empresa do grupo e creditada em
outra empresa do grupo. Às vezes também é utilizada para movimentar dinheiro
de um banco para outro, dentro da mesma empresa, mas na maioria dos casos, a
movimentação ocorre entre empresas diferentes. Para ilustrar esta situação,
anexou-se cópia de alguns documentos contábeis que comprovam as
transferências (Doc. 08). Para melhor compreensão, um exemplo de cada situação
pode ser visto adiante, sendo que nos anexos Doc. 9 e Doc. 10 estão vários outros
exemplos extraídos das contabilidades das empresas (Doc. 9 e 10). Logo não
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
14
prospera a alegação da impugnante de que cada empresa do grupo tem acervo
patrimonial próprio;
• Mesma localização física das sedes na Rua Frei Hilário, 352, Campinas, São José,
com exceção da JOY... JOY...., conforme evidencia a fotografia do imóvel juntada
aos autos pela Fiscalização (Doc. 4, fl. 81);
• Mesmo contador e mesmo departamento de pessoal para todas as empresas;
• Intensa movimentação de segurados empregados entre as empresas do grupo
(Doc. 7);
• Sítios da internet que atestam a existência do Grupo Sul Brasil (Doc. 5 e 6).
A confusão patrimonial existente (caixa único), não contestada pelo sujeito
passivo, além de oferecer dificuldade à Fiscalização para identificar as transações
financeiras entre as componentes do grupo estabelece o interesse comum de
todas as pessoas jurídicas solidárias na ocorrência do fato gerador.
Como elementos de convicção, a autoridade fiscal traz aos autos, dentre outros
documentos:
• Doc. 03 - Relação dos Sócios das empresas;
• Doc. 04 – Foto do imóvel;
• Doc. 05 – Site que cita empresas integrantes do grupo Sul Brasil;
• Doc. 06 – Site que fala das atividades dos grupo Sul Brasil;
• Doc. 07 – Planilha que demonstra a transferência de segurados entre empresas
do grupo Sul Brasil;
• Doc. 08 – Documentos que comprovam o caixa único do grupo SUL BRASIL; Doc.
09 – Planilha “Conta Corrente Grupo Sul Brasil – Empresas Diferentes”;
• Doc. 10 - Planilha “Conta Corrente Grupo Sul Brasil – Mesma Empresa”;
• Doc. 11 - Cópia do processo no 11516.720902/2014-86 onde a empresa TOP 10
foi excluída do SIMPLES NACIONAL, a partir de 1o de fevereiro de 2009, com
emissão do respectivo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 92, de 22 de abril
de 2014;
• Doc. 12 – Contratos sociais e alterações das empresas do grupo SUL BRASIL;
• Doc. 13 – Documentos dos responsáveis pelas empresas e do contador; e
• Doc. 14 – Razão da conta “564 – Empréstimos de Empresas Ligadas” da empresa
TOP 10.
A requerente não contesta a situação fática narrada tampouco os elementos
probatórios colacionados aos autos.
Portanto, a mera argumentação, desprovida de fundamentos, de que a
Fiscalização não exerceu seu ônus probatório e de que não há elementos que
permitam inferir a existência de relação de dominação entre as empresas não
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
15
possuem força para desconstituir os fatos relatados e a caracterização do grupo
econômico de fato, vez que resta claro que o grupo familiar capitaneado pelo sr.
Edir Rosélio Francisco concentra todo o controle e a administração das empresas
integrantes do grupo.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes (grupos
econômicos de fato) se dar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a
forma vertical (controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até
mesmo uma ou mais pessoas físicas podem exercer o controle, direção ou
administração.
No presente caso, é possível, à Fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de
fundamentos dispostos no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art.
30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, implicando a responsabilização solidária das
empresas integrantes pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
Assim, os fatos narrados e demonstrados pela autoridade lançadora permitem a
formação de convicção quanto à existência de grupo econômico de fato, motivo
pelo qual todas as empresas do grupo foram chamadas a responder pelo crédito
previdenciário lançado, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991.

Desta forma, entendo que não se desincumbiu o recorrente de comprovar de forma
eficaz a inexistência de um grupo econômico de fato, ônus que lhe compete. Não se justificou em
nenhum momento a intensa movimentação financeira entre as contas bancárias das empresas,
nem mesmo o fluxo de empregados, com entradas e saídas de forma sequencial no tempo.

4. DA EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES A VERBAS INDENIZATÓRIAS
Sustenta o recorrente que deverão ser excluídos da base de cálculo os montantes
referentes a verbas indenizatórias, uma vez que não é possível identificar se no lançamento foram
incluídas referidas parcelas no valor cobrado.
Saliento, primeiramente, se tratar de alegação genérica, sem identificar ou
comprovar de fato que o lançamento incluiu no conceito de remuneração as verbas ditas
indenizatórias.
Os créditos lançados tomaram como base as informações constantes das GFIPs
enviadas pelo próprio recorrente. Para que a afirmação de inclusão indevida de verbas
indenizatórias como se remuneração fosse pudesse prosperar, deveria o contribuinte demonstrar
ou que houve erro no preenchimento da GFIP, ou que de fato há verbas indenizatórias incluídas.
Do contrário, em se tratando de alegação genérica, além de violar o art. 16, III do
Decreto no 70.235, impede que se acolha o pedido da recorrente.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
16

5. DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE HORAS
EXTRAS
Em que pese a alegação genérica, já acima abordada, entendeu a DRJ por analisar a
incidência ou não de contribuição previdenciária sobre horas extras porém, em sendo o recurso
idêntico à impugnação apresentada e, estando de acordo com a jurisprudência atual, mantenho a
decisão recorrida:
Verifica-se que as horas extras figuram abarcadas pelo conceito amplo de
remuneração, que se consubstanciam em verbas pagas pelo empregador em
razão do contrato de trabalho e da lei, eis que são horas trabalhadas além da
jornada normal do empregado, razão pela qual, a contraprestação a cargo do
empregador também deverá ser maior, ou seja, pelo serviço a mais prestado o
empregado tem direito a uma remuneração extra. É evidente que esta
remuneração tem como objetivo retribuir o trabalho prestado além da jornada
normal e como tal deve ser incluída no montante da base de cálculo (salário-de-
contribuição) das contribuições devidas à Seguridade Social.
O entendimento firmado nesse decisório alusivo ao aviso prévio indenizado
aplica-se à análise da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos a título de horas-extras, ou seja, para o segurado do RGPS qualquer
parcela destinada a retribuir o trabalho que não tenha sido excepcionada pelo art.
28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, integra o salário de contribuição, conforme inciso I
do mesmo artigo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
A relação do art. 28, § 9o é exaustiva (“Não integram o salário-de-contribuição
para os fins desta Lei, exclusivamente”), e dela não constam as horas-extras.
Logo, tal tipo de verba integra o salário-de-contribuição, para todos os fins.

Ainda, este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10670.720364/2011-31
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
17
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Sep 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.
Número da decisão: 9202-011.019
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Regis
Xavier Holanda - Presidente (assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso
– Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri
Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO

Assim, nego provimento ao recurso no ponto.

6. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
A recorrente busca a realização de perícia técnica contábil sob o argumento de que
em face da quantidade de vícios seria impossível a reconstrução da base de cálculo.
Ainda, uma vez que a DRJ afirmou que “o contribuinte, apesar de alegar, não
aponta e não junta aos autos qualquer documento para demonstrar que os valores por ele
descontados de segurados, devidos e não declarados em GFIP estão equivocados”, entende ser
necessária a realização de perícia técnica.
Busca esclarecer a origem dos valores que constaram no discriminativo de débitos,
qual a formação da base de cálculo e quais as penalidades aplicadas.
Entendo que, primeiramente, os objetivos da perícia já constam expressamente do
lançamento e do relatório fiscal e, ainda, em momento algum do processo restou impedido o
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721448/2014-81
18
contribuinte de apresentar planilha ou parecer técnico que demonstre a ocorrência dos fatos que
busca comprovar.
Assim, em sendo este um ônus do contribuinte no processo administrativo fiscal,
entendo por indeferir o pedido de perícia contábil.

Conclusão
Ante o exposto voto por (a) não conhecer do recurso dos solidários; (b) conhecer do
recurso voluntário da MIX Marketing, rejeitar as preliminares e nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 534
DF CARF MF
Original